Tribunal: TJES
Processo: 5043453-49.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043453-49.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMIRY DE FREITAS BAZILATTO BELCHIOR
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – ART. 37, IX, DA CF – AUSÊNCIA DE TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE – PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE CONSTITUCIONAL – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A DA LEI 8.036/90 –SENTENÇA REFORMADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

Destaco, inclusive, a observância ao princípio da dialeticidade, uma vez que a parte recorrente apresentou, de forma clara, os fundamentos de fato e de direito que embasam sua irresignação, estabelecendo diálogo coerente com os termos da sentença recorrida, de modo que rejeito a preliminar aventada.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela recorrente.

2.RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por SAMIRY DE FREITAS BAZILATTO BELCHIOR em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que afirma que foi contratada em regime temporário para exercer a função de Professor, tendo ocorrido o desvirtuamento da referida contratação, em virtude de subsequentes prorrogações.

Ao apreciar a demanda o juízo de primeiro grau julgou improcedente a demanda.

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença.

A ré apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Com relação à prejudicial da prescrição, como cediço, no julgamento do ARE 709.212/DF, o E. STF enfrentou o Tema 608, relativo ao “Prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS”, tendo decidido que (i) o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS seria quinquenal, mas que (ii) os efeitos do
decisum
devem ser objeto de modulação, operando-se de modo
ex nunc
, isto é, prospectivamente, nos seguintes termos:

“(...) A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos
. Por outro lado,
para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
. (...)”

Em virtude da aludida modulação, a jurisprudência do c. STJ passou, então, a discriminar duas hipóteses em relação ao prazo prescricional aplicável às demandas em espécie: (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária
, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal
, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

Vale conferir,
ipsis litteris
, o entendimento proclamado no Tribunal da Cidadania:

ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RECOLHIMENTO DO FGTS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEMA 608/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. 1. Seguindo entendimento firmado pelo STF no julgamento com repercussão geral do ARE n. 709212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, a prescrição da ação para cobrança do FGTS é de cinco anos. Contudo,
houve modulação dos efeitos para que nas ações em curso seja aplicado o que acontecer primeiro, o prazo prescricional de trinta anos, contados do termo inicial, ou de cinco anos, a partir da referida decisão
. 2.
Desse modo, pode-se concluir que: (i) se o ajuizamento da ação objetivando o recebimento das parcelas do FGTS ocorreu até 13/11/2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 (trinta) anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o manejo da demanda se deu após 13/11/2019, aplica-se a prescrição quinquenal, isto é, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação
(AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). 3.
Assim, no caso dos autos, considerando-se que a ação foi proposta em 30/10/2019, cabível a aplicação da prescrição trintenária para o recebimento dos valores do FGTS, nos termos do entendimento firmado no julgamento do ARE n. 709.212/DF
(Tema 608/STF). 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.055.279/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.". III -
O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc, de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação
. IV -
A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré
. Precedentes. V - Na espécie, a ação foi proposta em nov/2006, atraindo a prescrição trintenária, consoante modulação de efeitos promovida no ARE n. 709.212/DF (Tema 608/STF).[...] (AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022)

No mesmo sentido, assim tem decidido a Corte de Justiça Capixaba:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS. TEMA N. 191 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 466 DO STJ. SÚMULA 22 DO TJES. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA N. 608 DO STF. PRESCRIÇÃO TRINTENAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA SUFICIENTE. MÁCULA NO LAUDO PERICIAL INEXISTENTE. NÃO CARACTERIZADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE ATIVIDADES LABORAIS EXERCIDAS E MOLÉSTIA CONTRAÍDA. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO. TEMA N. 810 DO STF. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1. Conforme art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988, as contratações temporárias dependem da necessidade temporária de excepcional interesse público. Referido dispositivo constitucional autoriza, a título de exceção, que indivíduos que não estejam investidos em cargos efetivos ou em comissão exerçam função pública por determinado período de tempo, quando estar-se diante de situações que extrapolam o ordinário. 2. O exercício da função de auxiliar de enfermagem, de caráter permanente, por mais de 7 (sete) anos, ainda que de forma não contínua, descaracteriza o interesse temporário e excepcional da contratação quando inexistem provas suficientes para justificá-la. 3. Nos termos do tema n. 191 da repercussão geral do STF, da súmula n. 466 do STJ e da súmula n. 22 do TJES, é devido o recolhimento das verbas do FGTS quando declarada a nulidade da contratação temporária. 4.
Consoante decidido pelo STJ, a modulação de efeitos do tema n. 608 do STF determina a aplicação do prazo prescricional de 30 (trinta) anos para as cobranças de valores não depositados do FGTS para as ações ajuizadas antes de 13/11/2019, como é o caso dos autos, em que a ação foi ajuizada em 20/04/2006
. 5. O Tema 608 do STF é também aplicável a demandas envolvendo a Fazenda Pública. 6. Se a sentença, por ser ilíquida, deixou de fixar o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, postergando tal providência para a fase de liquidação de sentença, conforme preleciona o art. 85, § 4º, II, do CPC, da mesma forma deve ser procedido com relação aos honorários recursais, porquanto devidos em virtude do desprovimento do apelo voluntário, respeitados os limites legais e a observância da ordem de preferência legal dos critérios dos honorários (art. 85, §2º e 6º-A, do CPC; Tema 1.076 do STJ). 7. Recurso conhecido e desprovido. (
in omissis
) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110221165, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2022, Data da Publicação no Diário: 25/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DO ART. 1.030, II, DO CPC. NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. FGTS. DIREITO ASSEGURADO. PRAZO PRESCRICIONAL. ARE 709.212/DF (TEMA 608). APLICAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. REVISÃO DO JULGADO. REFORMA DA SENTENÇA. 1 -
A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré
. 2 -
Do vínculo mais antigo da Autora (setembro/1999) até a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (13/11/2014) não decorreram 30 (trinta) anos, não havendo que se falar em prescrição da pretensão deduzida
. 3 - É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados (Súmula nº 22 do TJES). 4 Juízo de retratação do artigo 1030, II, do CPC, exercido. 4 Apelação provida. Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190222741, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA CONTRATO TEMPORÁRIO NULIDADE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DO SERVIÇO (FGTS) PRAZO PRESCRICIONAL ARE nº 709.212/DF APLICAÇÃO DO PRAZO TRINTENÁRIO NO CASO CONCRETO CORREÇÃO MONETÁRIA FGTS DISCIPLINA PRÓPRIA ÍNDICE APLICÁVEL TAXA REFERENCIAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º da Lei nº 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto nº 99.684/1990, e, via de consequência, reconheceu que a prescrição deveria ser quinquenal. Extrai-se do ARE nº 709.212/DF, todavia, que a Corte Constitucional entendeu por salutar modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma em razão da modificação abrupta da jurisprudência até então consolidada. 2.
O c. Superior Tribunal de Justiça vem consolidando o entendimento de que a aplicação do Tema nº 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedente
. 3.
Deve ser aplicado o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 709.212/DF) ao caso em comento, pois o ajuizamento da presente ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu antes de 13.11.2019 mais precisamente em 31.01.2019 motivo pelo qual aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
. 4. A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, devendo incidir o índice determinado em lei, a saber, Taxa Referencial (TR). Precedente STJ. 5 . Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 010190000751, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022)

Sendo assim, considerando que a presente demanda restou ajuizada em 17/10/2024, depois, portanto, da data-limite de 13/11/2019, o prazo prescricional a ser considerado, na espécie, é de 05 anos, lapso temporal que, à evidência alcança a pretensão autoral anteriores a 24/10/2019 – restando incólume o período posterior.

Com relação ao mérito, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, é facultada à Administração Pública a contratação de pessoal por tempo determinado para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público.

Todavia, a regularidade da contratação temporária nos moldes da Constituição Federal exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária ou que, ainda que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público. Nessa esteira, o escólio de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Trata-se de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido ‘necessidade temporária’), por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar” (Curso de Direito Administrativo, 31
a
Edição, Malheiros Editores, p. 290)

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas contratações que traduzam desconformidade com a natureza temporária e excepcional do cargo.

Na hipótese dos autos, é justamente o que se verifica, uma vez restar comprovado que a parte recorrida ocupou cargo temporário (professora) por mais de 3 anos (ID 15777285) – 17/06/2019 a 30/07/2022, diante de prorrogações e sucessivas contratações para a mesma função, o que denota o exercício de atividade perene, destituída de temporariedade e/ou excepcionalidade, importando em violação do disposto no art. 37, IX, da Constituição Federal, bem como burlando a regra de contratação mediante concurso público, prevista no art. 37, II, da Constituição Federal.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Sendo assim, deve ser reconhecida a nulidade dos contratos temporários celebrados entre o Recorrente e a ora Recorrida, por força do disposto no art. 37, §2º da Constituição Federal, bem como a obrigação de recolhimento das parcelas do FGTS referentes ao período laboral, nos termos do art. 19-A da L. 8.036/90.

Constituição Federal

Art. 37. (...) § 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Lei nº. 8.036/1990

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no
art. 37, § 2
o
, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário.

Este é o posicionamento sedimentado no eg. TJES, sumulado no verbete de nº 22:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
.

Destaque-se que o fato de haver interrupções singelas nos contratos não obsta a sua nulificação, conforme jurisprudência sedimentada do eg. TJES,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA ATIVIDADE ESSENCIAL E PERMANENTE LONGO LAPSO TEMPORAL CAPAZ DE DESNATURAR A DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NULIDADE DOS CONTRATOS EXCEPCIONAIS FGTS DEVIDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pagamento do FGTS é devido quando o contrato temporário celebrado entre o particular e a administração pública é declarado nulo. Inteligência da Súmula nº 22 deste Tribunal. 2. A contratação temporária de profissionais, ainda que para a atividade essencial do ente público, não conduz, por si só, ao reconhecimento da nulidade do vínculo administrativo, porque a designação poderá ser realizada com o escopo de atender circunstâncias especiais justificadas pelo princípio da supremacia do interesse público. 3. A nulidade dos contratos temporários é reconhecida quando a Administração Pública se vale da regra excepcional do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, para contratar profissionais, por exemplo, para áreas de saúde e educação, por lapso temporal considerável que descaracterize a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado, mormente por violar o princípio do concurso público (art. 37, inciso II, da CF). 4. Hipótese em que foram efetivadas sucessivas renovações capazes de desnaturar o caráter do vínculo com a Administração Pública, a justificar o reconhecimento de nulidade dos contratos celebrados entre as partes e, por via de consequência, o direito ao pagamento do FGTS. 5.
O fato de os contratos temporários terem seu início em fevereiro e término em dezembro não altera a característica ininterrupta das contratações que designaram a apelada para o exercício da função de professora na rede municipal de ensino, o que no caso ocorreu por cinco anos letivos consecutivos, sendo que não foi incluída nenhuma contratação anterior, referente a cargos e períodos distintos
. 6. O histórico de, no mínimo, cinco anos de contratação temporária da apelada, para o cargo de professor da educação básica, a toda evidência, não se enquadra na exceção constitucional de necessidade temporária de excepcional interesse público prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064200002315, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 31/03/2022)

Além disso, diferentemente do que sustenta o Recorrente, o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS em virtude da nulidade de contratação temporária se aplica às contratações efetivadas no âmbito da administração pública, não se limitando às relações trabalhistas de natureza celetista, conforme se colhe da

farta jurisprudência do eg. TJES, valendo conferir, por todos, o seguinte aresto: Apelação Cível 035190222741, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, de modo que declaro a nulidade dos contratos temporários firmados e indicados pela recorrente, dentro da regra de apreciação dos pedidos na forma como postos e, via de consequência, condeno o recorrido ao pagamento das parcelas de FGTS, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida nos contratos firmados a partir de 27/10/2019 (restando prescritos os períodos anteriores a data indicada), cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base no IPCA-E, e na forma do exposto no art. 3º, da EC n.º 113/2021, deverá a condenação imposta à Fazenda Pública observar, a partir do dia 09.12.2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora – juros de mora e correção monetária), uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)